Tribunal: TJMT
Processo: 1022388-85.2023.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1022388-85.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[SALVADOR SILVA DE ALMEIDA - CPF: 156.808.941-49 (APELADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO - IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES -

NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL DEVIDO - REDUÇÃO DO
QUANTUM
- RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE

PROVIDO.

Ausentes nos autos elementos que comprovem a má-fé da instituição financeira Recorrida, a restituição dos valores indevidamente cobrados deve se dar na forma simples, e não em dobro.

Reduzido o
quantum
fixado a título de danos morais à valores condizentes ao arbitrado pela E. Câmara.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1022388-85.2023.8.11.0002

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADO:

SALVADOR SILVA DE ALMEIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra sentença de
PARCIAL PROCEDÊNCIA
proferida nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização por danos morais e materiais c/c tutela provisória de urgência n. 1022388-85.2023.8.11.0002, da 4ª Vara Cível da comarca de Várzea Grande/MT, e que tem por objeto: Desconto do benefício previdenciário N.B.:109.98902.11-7 sob título
"RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)"
, com início dos descontos em janeiro de 2016, relativo a um suposto de cartão de crédito consignado e uma transferência eletrônica "TED" realizado para agência 1248 e conta 7274-4 de sua titularidade no valor de R$ 1.003,51 (Um mil e três reais e cinquenta e um centavos) a qual o Apelado afirma desconhecer.

Nas razões recursais, o Banco BMG S/A aduz a impossibilidade de condenação em Dano Moral, pela ausência de comprovação do dano efetivo, bem como se mantido, sejam minorados.

Aduz a inexistência de Danos Materiais e impossibilidade de sua Restituição em dobro
“Ainda que alguma responsabilidade possa ser imputada ao Apelante, não deve ser este obrigado a repetir o indébito. A sentença proferida não pode prevalecer, tendo em vista que nosso ordenamento não admite danos hipotéticos. Até mesmo porque, a parte Apelada recebeu valores por recurso do saldo do cartão, conforme já muito bem demonstrado pelo Apelado e documentos juntados aos autos.”.

Requer a compensação de valores
“Sendo assim, para que não haja o enriquecimento ilícito da parte Recorrida, e mesmo sabendo que diante do ilustre saber jurídico do MM. Magistrado ao não manter a r. sentença, tendo em vista não ter ocorrido qualquer falha na prestação de serviços do Recorrente, requer haja a devolução/compensação dos valores devidamente disponibilizados, sendo estes atualizados com os mesmos critérios da sentença, por ser medida de mais lídimo direito.”

Afirma
“Por tais razões os juros de mora devem incidir a partir do arbitramento, conforme previsão expressa no artigo 407 do CC. Caso Vossas Excelências não entendam desta maneira, pleiteia-se a aplicação os juros moratórios desde a citação, em atenção ao disposto no artigo 405 do CC. Lado outro, com relação aos danos materiais o artigo 240 do Código de Processo Civil cumulado com o artigo 405 do Código Civil, estabelece que a incidência dos juros se dá a partir da citação válida do Réu.”

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do Recurso.

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, o Banco Apelante cinge sua irresignação recursal apenas à condenação em Dano Moral, Material, Restituição em dobro, Compensação e Juros de Mora.

DO DANO MORAL

Relativamente à configuração do dano moral, se tratando a hipótese de descontos indevidos em folha de pagamento ou benefício previdenciário, inconteste que estes causaram transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e representa natureza alimentar.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO / AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – DESDE A CITAÇÃO VÁLIDA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.

“Contam-se os juros de mora desde a citação inicial. ” (Art. 405. Do CC/2002). ” (TJMT – RAC Nº 1000878-60.2018.8.11.0044, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020)

Destarte, há que ser mantida a sentença no tocante ao reconhecimento da indenização por dano moral, pois evidente nos autos os danos experimentados pelo Requerente.

Quanto à quantificação do dano, a doutrina e a jurisprudência têm estabelecido que a indenização por danos morais possui caráter punitivo, visto que configura verdadeira sanção imposta ao causador do dano, inibindo-o de voltar a cometê-lo, além de caráter compensatório, na medida em que visa atenuar a ofensa sofrida pelo ofendido.

Para que esteja apta a cumprir as funções a que se destina, a indenização por danos morais deve ser arbitrada com fulcro na razoabilidade e na proporcionalidade, para que seu valor não seja excessivo a ponto de gerar o enriquecimento ilícito do ofendido, nem se mostrar irrisório e, assim, estimular a prática danosa.

Para tanto, deve-se levar em consideração as circunstâncias do fato, bem como as condições do lesante e do ofendido.

Neste contexto, a quantia de R$ 5,000,00 (cinco mil reais) se apresenta excessiva para o caso em debate, devendo ser reduzida para R$3.000,00 (três mil reais), quantia adequada a recompensar os danos morais sofridos pelo Apelado, bem como assegurar o caráter preventivo/repressivo da medida, sem ensejar, contudo, o seu enriquecimento ilícito, pelo que merece retificação a sentença neste tópico.

Quanto ao pedido de que os juros incidam a partir da citação, verifica-se que esse foi o comando sentencial, inexistindo interesse recursal à sua reforma
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, para declarar a inexistência do contrato em liame sub judice, e condenar a requerida a realizar a restituição todos os valores indevidamente descontados da folha de pagamento da parte autora, de forma dobrada, acrescida de correção monetária pelo INPC, e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do desconto indevido; Assim como para condenar a requerida ao pagamento em favor da autora da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de dano moral, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos da Súmula n. 362 do STJ.”

No que tange a devolução do indébito, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que
“a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor”
(AgRg no AREsp n. 284.875/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/3/2013, DJe de 10/4/2013).

A corroborar com o exposto acima, insta transcrever o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INCIDÊNCIA DO CDC. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. MTIGAÇÃO DA “PACTA SUNT SERVANDA”. ARTIGO 6º INCISO V DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE COMPROVADA. REVISÃO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL VERIFICADA NO CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVIDA NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR EDUARDO ANTONIO SAVARIS POLZL DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CREFISA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DESPROVIDO. [...] 6. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese. [...] (TJMT - N.U 1006232-70.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022)”

Logo, considerando que não restou comprovada a má-fé da instituição bancária, descabe a repetição do indébito em dobro.

Por fim, descabida a pretensão do Banco Apelante de abatimento/compensação dos supostos valores

creditados em favor do Apelado, porquanto, como já demonstrado, não restou comprovada a contratação do citado empréstimo entre as partes e tampouco o crédito dele decorrente em favor do Apelado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para reduzir os danos morais para R$3.000,00 (três mil reais) e determinas a Restituição do Indébito na forma simples,

permanecendo, no mais, a sentença recorrida.

Tendo em vista o parcial provimento, redistribuo os ônus sucumbenciais, que devem ser arcados em 60% (sessenta por cento) pelo Apelante e 40% (quarenta por cento) pelo Apelado ressalvado a Gratuidade, nos percentuais fixados na sentença, sem majoração pelo parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024